Tribunal: TJES
Processo: 5003186-41.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003186-41.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILTO RODRIGUES ARAUJO
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia, ouso discordar do eminente relator no que tange à ocorrência de danos morais no caso em espécie, por vislumbrar, no referido instituto, não somente os aspectos de compensação, mas também punitivos e dissuasórios às condutas conhecidas como faltas lucrativas ou mesmo desidiosas, das grandes empresas. Com efeito, há previsibilidade de fraudes semelhantes ao caso em espécie, que são corriqueiras, motivo pelo qual, deveria a recorrida se cercar tecnologica e logisticamente, de meios de coibi-la. Com efeito, voto pelo parcial provimento do recurso e pela condenação da recorrida ao pagamento de danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais) com juros e correção monetária contados do arbitramento. Com efeito, sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso. É como voto.
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FRAUDE NA CONTRAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO E DOS DÉBITOS. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese
do Autor/Recorrente
:
Apesar de
reconhecid
a a nulidade do contrato e o consequente cancelamento dos débitos
, fora negado, indevidamente, o pleito de indenização por danos morais, haja vista que o recorrente tentou resolver administrativamente o seu problema,
por duas vezes, sem sucesso, sendo que, caso contrário, estaria se premiando o descaso praticado pela recorrida, ao contratar de forma displicente, sem os devidos cuidados
.
Ao final, pugnou
pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça e
pela reforma da sentença
para que
recorrida seja condenada a indenizar o recorrente por danos morais
.

2. Tese d
o
Reque
rido
/Reco
rrid
o
:

Deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça, face a ausência de comprovação de seus requisitos; e, no mérito, que a sentença monocrática deve s
e
r mantida,
posto que o fato não ocasionou danos morais, não havendo que se falar em indenização puramente punitiva.
Pugnou, portanto, pela manutenção do julgado.
3. Sentença:
“
Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial, e declaro a nulidade do contrato “CÓDIGO DA MINHA OI 401978985119”, “NÚMERO DO CLIENTE 2020870229”, do qual adveio a habilitação da linha em nome do autor em Salvador – BA, bem como declaro a inexistência dos débitos decorrentes do contrato mencionado alhures em nome do autor DANILTO RODRIGUES ARAUJO - CPF: 732.461.237-72.
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação em danos morais. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n° 9.099/95).
”.
4. Fundamentação:
Inicialmente,
conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça, haja vista que o recorrente preenche, aparentemente, os seus requisitos,
o que pude constatar pelo baixo valor da conta de energia elétrica juntada aos autos (ID 367166), sendo verossímil sua alegação de hipossuficiência
.
De outra banda, o recorrido apenas se limita a impugnar o pleito, sem apresentar qualquer prova em sentido contrário.

Quanto ao mérito recursal, a
questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra
o
consumidor.
Analisando o caso concreto, entendo pela manutenção do julgado
no ponto discutido
. Apesar de configurado o ato ilícito –
fraude na contratação de serviço de telefonia em nome do consumidor e cobrança indevida de valores – este não gerara danos extrapatrimoniais. Fora as duas reclamações feitas pelo consumidor, sem a solução administrativa do problema, não existem situações que tenham afetado sua honra objetiva e subjetiva, como o apontamento indevido em órgãos de proteção ao crédito, ou, ao menos, cobranças incessantes, perturbando a sua paz. Deve ser levado em conta, no caso, que a recorrida também é vítima de fraude, posto que terá de suportar os prejuízos materiais pelo uso de seus serviços, sem a necessária contraprestação financeira, não existindo em nosso ordenamento jurídico dano moral puramente punitivo, posto que este deve ser derivado do abalo psíquico da vítima, o que inexiste demonstrado no conjunto probatório dos autos. O aspecto punitivo do dano moral é apenas critério de valoração subjetiva da indenização, não funcionando como causa de configuração de danos morais indenizáveis. Portanto, laborou o juízo de piso com acerto ao não reconhecer a procedência do pedido de indenização por dano morais
.

5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno o recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios no patamar de
1
0% sob o valor da
causa, na ausência de verba condenatória
, na forma do §2º, do art. 85, do CPC, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.